Tribunal: TJES
Processo: 0003873-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003873-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALONSO VIEIRA BORSOI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AR
T. 563, CPP.
REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA Nº 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do delito do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ter ofendido a integridade física de sua genitora, no âmbito de relação doméstica. O recorrente pretende o reconhecimento de erro material na análise dos motivos do crime e, por consequência, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material na fundamentação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime gera nulidade da dosimetria ou necessidade de refazimento da pena-base; e (ii) estabelecer se, diante da reincidência do apelante, é juridicamente possível a fixação do regime inicial aberto com fundamento na Súmula nº 269 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material na fundamentação da circunstância judicial referente aos motivos do crime é reconhecido, pois a sentença indicou equivocadamente que o delito teria sido motivado por ciúme e término de relacionamento amoroso, quando os autos demonstram tratar-se de conflito entre mãe e filho.

4.
No entanto, a constatação do equívoco não gera nulidade nem impõe a revisão da pena-base, porque esta foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer exasperação decorrente da valoração incorreta.

5.
O princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorre quando a reprimenda não é agravada pelo erro material.

6.
A pretensão de fixação do regime inicial aberto não prospera, pois o apelante é reincidente, circunstância que impede o abrandamento pretendido diante das regras do art. 33, § 2º, do Código Penal.

7
.
A Súmula nº 269 do STJ autoriza, no máximo, a adoção do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, não admitindo a imposição do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b e c, e 59; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, ACr 0931124-26.2024.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, DJMS 24/10/2025; TJMG, APCR 5055007-06.2025.8.13.0024, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, DJEMG 27/08/2025; STJ, AgRg-RHC 116.312, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 15/06/2020; STJ, AgRg-HC 1.038.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 28/11/2025; STJ, AgRg-HC 1.030.649, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 27/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALONSO VIEIRA BORSOI
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 15520930), que o condenou pela prática delitiva descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Segundo a peça acusatória, no dia 09 de outubro de 2021, por volta das 18 horas, na Rua Valter João Fassarela, bairro Paraíso, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, no contexto de relações íntimas de afeto, teria ofendido a integridade corporal de sua genitora, Marinete Vieira Rufino, causando-lhe lesões corporais que foram atestadas por laudo pericial. A denúncia detalhou, ainda, que o apelante desferiu tapas no rosto da vítima e apertou seus braços, além de constar que o acusado era usuário de entorpecentes e proferia xingamentos frequentes contra a mãe.

Pois bem. Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se, especificamente, à dosimetria da pena, na qual pugna o apelante pelo reconhecimento de erro material, especificamente na fundamentação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, que teria sido erroneamente motivada por ‘ciúme e término de relacionamento amoroso’, quando o caso versa sobre conflito familiar entre mãe e filho.

Como consequência da alegada nulidade na dosimetria, a defesa requer, ainda, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, sob o fundamento de que, afastada a circunstância judicial negativada, todas as demais seriam favoráveis ao apelante, possibilitando tal excepcionalidade, mesmo diante de sua condição de reincidente, com base em interpretação da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, parece-me incontestável a existência de um equívoco na análise da circunstância judicial referente aos motivos do crime, prevista no artigo 59, do Código Penal.

Isso porque, como visto, a r. sentença, de fato, ao sopesar a referida circunstância judicial, consignou que seriam “graves, já que motivado no ciúme e pelo fato do réu não aceitar o término do relacionamento amoroso”.

Ocorre que, tal descrição fática, sem qualquer dúvida, destoa da realidade processual, uma vez que o presente caso trata-se de um conflito familiar envolvendo mãe e filho, e não de um relacionamento amoroso findo por ciúmes. Trata-se, portanto, de um manifesto lapso material, conforme alegado pela defesa.

Entretanto, a meu sentir, a constatação de tal erro material, embora configure uma impropriedade na redação da sentença, não implica, por si só, em nulidade da dosimetria ou na necessidade de reforma da pena-base aplicada ao recorrente, já que a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, para o crime de lesão corporal qualificada pelo § 9º, do artigo 129, do Código Penal.

Diante desse cenário, conclui-se que a valoração negativa equivocada dos motivos, ainda que formalmente incorreta, não resultou em qualquer exasperação da pena-base. Ou seja, o erro material, por mais que represente uma falha na fundamentação, não gerou prejuízo algum ao apelante, pois não houve impacto no
quantum
da pena-base, que já se encontrava no mínimo legal.

No ponto, relevante acentuar que o processo penal brasileiro é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, que exige, para o reconhecimento de uma nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo para a parte. Este princípio está positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, que estabelece: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nessa perspectiva, e conforme a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a mera irregularidade ou o erro formal na fundamentação, desacompanhados de prejuízo concreto, não são suficientes para anular o ato. Confira-se:

(...). A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o art. 563 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. (...). A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto a eventual redução. A pena definitiva superior a 8 anos e a presença de violência e grave ameaça impedem a fixação de regime inicial diverso do fechado e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, a, e 44, I, do CP. (...). (TJMS; ACr 0931124-26.2024.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 24/10/2025; Pág. 58).

(...). Não há que se falar em nulidade processual em virtude de suposta violação do direito ao silêncio, se o réu não confessou a prática delitiva aos policiais militares no momento da abordagem, não tendo suportado qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. (...). Estando a pena-base fixada no mínimo legal, fica prejudicado o pedido da Defesa quanto à sua redução. Se o réu é reincidente em crime doloso, incabível a fixação de regime mais brando para cumprimento da reprimenda, posto que a pena foi fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo, portanto, viável na espécie a incidência do enunciado nº 269, da Súmula do STJ. Conforme entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, delega-se ao Juízo da Execução a análise do pedido de isenção das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação. (TJMG; APCR 5055007-06.2025.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 26/08/2025; DJEMG 27/08/2025).

(...). 3. De acordo com reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de vício que possibilite a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado. É o que se prevê no art. 563 do Código de Processo Penal, no qual está positivado o dogma fundamental da disciplina das nulidades (
pas de nullité sans grief
). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 116.312; Proc. 2019/0229414-8; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 02/06/2020; DJE 15/06/2020)

No presente caso, mesmo que se proceda à correção do erro material e se afaste a valoração negativa dos motivos do crime, a pena-base permaneceria inalterada em 03 (três) meses de detenção, visto que já havia sido fixada no mínimo legal. A correção deste erro, portanto, não teria o condão de alterar a pena imposta na primeira fase da dosimetria.

Desse modo, embora a impropriedade na motivação seja notória, sua ausência de repercussão prática no cálculo da pena-base impede o acolhimento do pleito de nulidade ou reforma neste ponto, dada a total ausência de prejuízo ao apelante.

Por conseguinte, a pretensão do apelante de iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, diante de sua condição de reincidente, também não pode ser acolhida.

Isso porque, ao recorrente, a despeito de ter sido condenado à pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, foi fixado o regime inicial semiaberto, eis que reconhecida a sua condição de reincidente, oriunda da condenação definitiva na Ação Penal nº 0007487-62.2018.8.08.0011, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25 de novembro de 2019.

Sob tal enfoque, o artigo 33, § 2º, do Código Penal, em suas alíneas, traça as diretrizes para a imposição do regime. Enquanto a alínea ‘b’, dispõe que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto”, a alínea ‘c’, estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.

Do confronto dessas disposições, extrai-se que o regime aberto é, em princípio, reservado aos condenados não reincidentes com penas de até 4 anos.

Já para o réu reincidente, a sistemática penal é mais rigorosa. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ciente da complexidade da matéria e da necessidade de balizar a atuação judicial, editou a Súmula nº 269, que o apelante invoca em seu favor, mas que, na realidade, corrobora a improcedência de seu pleito. Senão, vejamos:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No ponto, imperioso destacar que o verbete sumular admite o regime semiaberto para o reincidente com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis. Ele não estabelece, nem sugere, a possibilidade de fixação do regime aberto. Ao contrário, ao determinar que o semiaberto é ‘admissível’ nessas condições, a referida súmula consolida o entendimento de que, para o reincidente, o regime aberto representa uma exceção ainda mais remota e que exige um arcabouço fático-jurídico muito mais robusto do que o aqui apresentado.

Nesse sentido:

(...). 3. É inviável a concessão da ordem de ofício. Isso porque a jurisprudência desta Corte, conforme dicção da Súmula n. 269 do STJ, autoriza, no melhor cenário possível, a incidência do regime semiaberto em favor do réu reincidente, se a pena for igual ou inferior a 4 anos de reclusão, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. Na hipótese dos autos, o paciente, reincidente, diante de vetores favoráveis, foi condenado à sanção de 5 meses e 3 dias de reclusão, no regime semiaberto. Ao contrário do que sugere a defesa, não há previsão legal de aplicação do regime aberto ao réu reincidente. Precedentes. 5. A decisão agravada não é genérica, pois ela registrou expressamente a impossibilidade de se apreciar, em habeas corpus, questões a serem analisadas no recurso de apelação pendente de julgamento e a impossibilidade de se acolher, de ofício, a pretensão de concessão do regime aberto ao réu reincidente, observada a Súmula n. 269 do STJ. Em verdade, o agravante trata como fundamentação deficiente o seu inconformismo com o resultado da solução prévia. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.038.580; Proc. 2025/0371519-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 28/11/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. ESPECÍFICA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, pois essa circunstância aumenta a reprovabilidade da conduta. 2. A reincidência do agravante impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que evidencia a necessidade de resposta penal. 3. A Súmula n. 269 do STJ estabelece que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para reincidente condenado à pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.030.649; Proc. 2025/0325081-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 27/10/2025).

Portanto, em face da reincidência do apelante, da quantidade da pena imposta, e da correta aplicação do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, bem como da Súmula nº 269 do STJ, a manutenção do regime inicial semiaberto é a medida que se impõe, não havendo razões para reforma da sentença neste particular.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.